Tribunal: TJDFT
Processo: 0705486-83.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Obscuridade. Erro material. Prequestionamento. Direito de retenção. Pretensão de rediscussão da matéria. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo. O embargante alega omissão, contradição, obscuridade e erro material no acórdão que reconheceu a posse precária do réu e conferiu-lhe o direito de retenção do imóvel, até o pagamento da indenização pelas benfeitorias feitas e prequestiona a matéria.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão, contradição, obscuridade e erro material; (ii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais citados para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
5. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso.
6. A obscuridade sanável por meio de embargos de declaração decorre da falta de clareza ou precisão do texto decisório, impedindo a certeza jurídica sobre a matéria resolvida, situação não evidenciada no caso concreto.
7. O erro material passível de correção por embargos de declaração refere-se a inexatidões materiais ou erros de cálculo, nos termos dos arts. 494, inciso I, e 1.022, inciso III, do CPC, não se configurando a mera discordância da parte embargante com a fundamentação adotada no acórdão.
8. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a matéria controvertida, decidindo que o possuidor tinha o direito de retenção, impedindo a cobrança pelo uso do imóvel, até que seja quitada a indenização pelas benfeitorias.
9. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC
10. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.

IV. Dispositivo
11. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: arts. 402, 494, § 1o, 489, § 1o, IV, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20.03.2025.